Tribunal: STF
Processo: HC 187163
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Vinícius Fernando Lopes de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 521.476/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (evento 6).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (evento 5).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 521.476/SP. Ato contínuo, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto (evento 3). 
    No presente writ, alega a Impetrante a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de furto qualificado ante o valor da res furtiva. Aduz inidônea a fundamentação da sentença condenatória quanto ao aumento da pena-base. Sustenta a possibilidade de fixação do regime menos gravoso e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar, que ‘seja deferido ao paciente o direito de aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade ou, ao menos, o recolhimento em regime inicial aberto’. No mérito, requer a absolvição do Paciente; subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial aberto. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FORMA QUALIFICADA. 
    1. A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente da tipicidade material, demanda o exame do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e, sobretudo, na favorabilidade das circunstâncias em que cometido o fato criminoso e suas consequências jurídicas e sociais. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância nos casos de reiteração de conduta delitiva, salvo em situações excepcionais, quando a medida for recomendável em razão das circunstâncias de cada caso concreto. No caso dos autos, a aplicação do princípio da insignificância é inadequada, considerando tratar-se de réu reincidente, bem como o fato de o crime ter sido praticado na forma qualificada (em concurso de agentes). 
    DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS. 
    1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
    2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou fundamentos idôneos para considerar negativas as circunstâncias do crime, eis que o agente se utilizou de veículo automotor para realizar a subtração, o que facilitou a sua fuga, e investiu contra o patrimônio de uma mulher que caminhava sozinha pela via pública, puxando a bolsa do seu braço e gritando “perdeu, perdeu”, indicando que ação praticada merece resposta estatal mais enérgica. 
    3. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte.
    REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, bem como a reincidência, mesmo que fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, c/c o § 3º, do Código Penal. Precedentes. 
    2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, por tratar-se de réu reincidente que teve valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes, a teor do disposto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Precedentes. 
    3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004).
    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”.
    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, que compreende mais do que a simples expressão patrimonial do resultado da conduta, pontuando que, ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 
    No caso, o ato dito coator apontou razões justificadas para a recusar a aplicação do princípio da insignificância, ao consignar que ‘a subtração dos bens – uma bolsa que continha R$ 12,15 (doze reais e quinze centavos) em espécie e uma carteira com os documentos da vítima – (e-STJ fl. 32) ocorreu em concurso de agentes. Ademais, ‘a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos casos de em que o furto tenha sido cometido na modalidade qualificada, não incide o princípio da insignificância, vez que se mostram desfavoráveis as circunstâncias que cercam o caso sub judice, não restando configurado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta’.
    Portanto, inexistente teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pelo afastamento do vetor reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, consequentemente, pela não incidência do princípio da insignificância. 
    No tocante ao regime inicial para o cumprimento de pena, o ato dito coator apontou que ‘o paciente é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito e dos maus antecedentes, fatores que indicam que o regime mais gravoso, na hipótese o semiaberto, é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito denunciado no caso concreto’. 
    Assim, o ato coator adotou fundamentação idônea a justificar a imposição do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena, no caso, o semiaberto, e para recusar a substituição da reprimenda por restritiva de direitos, ao assinalar a gravidade concreta da conduta do paciente e a sua condição de reincidente (artigo 33, § 2º, ‘c’). 
    Desse modo, não detecto ilegalidade na decisão ora atacada do Superior Tribunal de Justiça, porque se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    Em relação ao aumento da pena-base, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) ‘(...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Na mesma linha: ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso. (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, Dje de 10.10.2016). 
    No caso, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de justificar o aumento da pena base a partir das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes ‘eis que o agente se utilizou de veículo automotor para realizar a subtração, o que facilitou a sua fuga, e investiu contra o patrimônio de uma mulher que caminhava sozinha pela via pública, puxando a bolsa do seu braço e gritando “perdeu, perdeu”. Ainda, ‘é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte’.
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora